Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-85.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS PROPOSTA POR GENITOR. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO ALIMENTANDO. CORREÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor em ação de oferta de alimentos, mantendo a sentença e majorando honorários sucumbenciais para 12%, com suspensão da exigibilidade em razão de gratuidade de justiça supostamente concedida ao requerido. O embargante alega erro material, sustentando que a gratuidade foi deferida apenas ao réu (menor), não ao autor, requerendo a correção da exigibilidade dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em erro material ao estender indevidamente os efeitos da gratuidade de justiça ao autor da ação, suspendendo a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando constatada inexatidão objetiva no julgado.
4. A sentença de origem concedeu gratuidade de justiça exclusivamente ao requerido (menor), não abrangendo o autor, que inclusive recolheu custas iniciais, afastando presunção de hipossuficiência.
5. O acórdão embargado incorre em erro material ao estender ao autor os efeitos da gratuidade concedida ao réu, suspendendo indevidamente a exigibilidade dos honorários sucumbenciais.
6. A sucumbência recíproca fixada na origem impôs ao autor o pagamento proporcional de honorários, posteriormente majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. A correção do erro material impõe o afastamento da suspensão da exigibilidade dos honorários em relação ao autor e o redimensionamento da verba honorária recursal para 7% sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e providos. Honorários recursais fixados em 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. O erro material em acórdão que aplica indevidamente a gratuidade de justiça autoriza sua correção por embargos de declaração com efeitos infringentes.